Tribunal: STF
Processo: AI 762202
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-10-29
Data de publicação: 2009-10-29

Ementa:
EMENTA: Tributo. Contribuição. SEBRAE. Constitucionalidade reconhecida na origem. Jurisprudência assentada deste Tribunal. Necessidade de aplicação uniforme do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Repercussão geral reconhecida. Apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a constitucionalidade da contribuição destinada ao SEBRAE.